Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700297-28.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ACÁCIO MARTINS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. ART. 41 DA LEI N.o 7.210/84 - LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. DIREITO NÃO ABSOLUTO. SOLICITAÇÃO DA IRMÃ DO INTERNO. PEDIDO INDEFERIDO. VISITA A MAIS DE UM INTERNO. VEDAÇÃO ESTIPULADA PELA PORTARIA N.o 008/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO ENQUADRAMENTO NAS CAUSAS EXCEPCIONAIS (PARENTESCO DE PAI E MÃE OU ÚNICO PARENTE A VISITAR UM DOS INTERNOS). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei n.o 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execuções Penais no art. 41 dispõe a respeito dos direitos do preso, dentre eles, o direito a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, a fim de manter os laços familiares e afetivos para que o interno se sinta inserido na sociedade, contribuindo com a sua ressocialização. 2. Embora seja assegurado ao interno o direito de visitação e convívio familiar, nos estabelecimentos prisionais, este direito não é absoluto, podendo ser restringido por ato fundamentado, em hipóteses que se mostrem necessárias. 3. A Portaria n.o 008/2016 da Vara de Execuções Penais, que regula a realização de visitas ordinárias e extraordinárias, no art. 7o restringe este direito a somente um interno por vez, nos termos a seguir: “É vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai e mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles”. 4. No caso, em consulta ao sistema carcerário, verificou-se que o agravante possui como visitante em seu cadastro, a sua genitora e demais membros da família, e que a sua irmã (a solicitante), já está cadastrada como visitante de outra interna, o qual também é sua irmã. Apesar de a solicitante possuir grau de parentesco, por ser irmã do interno, não se enquadra nas hipóteses de excepcionalidade: solicitante seja pai ou mãe do preso, ou quando o visitante é o único familiar a visitá-lo. 5. Não há qualquer prejuízo emocional ou ressocializador ao interno, pois seu direito de convivência familiar encontra-se sendo regularmente exercido, por intermédio da visitação de outros parentes. 6. No caso, o indeferimento de visitação da irmã do interno, mostra-se adequada e conforme as regulamentações aplicáveis, de modo a assegurar a disciplina, a ordem e a segurança nos estabelecimentos prisionais, impedindo que haja o fortalecimento ou formação de organizações criminosas em recinto carcerário. 7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais, ao restringir o direito do detento de receber visitas da sua irmã que já tem autorização para visitar outro interno, sem apreciar o direito à ressocialização e o princípio da legalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, porque a turma julgadora concluiu que “(...) em consulta ao sistema carcerário, verificou-se que o agravante tem em seu cadastro de visitante a sua genitora, tendo recebido vista desta ano passado e que a sua irmã TATIANE MARTINS PEREIRA já está cadastrada como visitante de outro interna, também sua irmã MARIA MARTINS PEREIRA. Portanto, embora a solicitante possua grau de parentesco, por ser irmã do interno, não se enquadra nas hipóteses de excepcionalidade (solicitante é pai ou mãe do preso, ou quando o visitante é o único familiar a visitá-lo)” (ID 33919807 - Pág. 6). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029